Tribunal: TJMT
Processo: 1031104-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031104-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IONICE MEDEIROS DOS SABTOS - CPF: 027.871.711-09 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR A VERACIDADE DA PROVA MÉDICA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE PROVA COMPLEMENTAR – APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Se os documentos trazidos pelo beneficiário não especificam de forma satisfatória o atendimento pelo hospital, bem como diante da suposta irregularidade/fraude da documentação médica, resta patente a necessidade de se oficiar o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de verificar se se trata de fraude ao Seguro DPVAT ou mera insuficiência de provas, garantindo-se a complementação da instrução probatória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
IONICE MEDEIROS DOS SABTOS
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (27.08.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbências fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) (ID 123975620).

Inconformada a seguradora opôs embargos de declaração (ID 123975623) alegando a ocorrência de omissão com relação a alegada falsidade documental, o qual foi rejeitado (ID 123975625).

Em suas razões recursais (ID 123975628), a seguradora alega, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa ao argumento de que o juízo sentenciante foi omisso ao deixar de analisar a alegação de falsidade documental tendo em vista ter diligenciado junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT e constatado que no dia do acidente não tem registro de passagem da parte apelada pela unidade de atendimento médico.

Assevera ter anexado aos autos declaração do hospital na qual consta que no período de 27/08/2018 a 23/09/2028 não foram encontrados registros em nome da apelada, sem que tais documentos tenham sido apreciados pelo juízo singular.

Sustenta que o Boletim de Ocorrência foi declarado unilateralmente mais de um ano após o sinistro e que a documentação médica utilizada para realização do laudo pericial foi baseado em documentos médicos em que não tiveram comprovadas a sua veracidade pelo próprio hospital.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente em razão da ausência de comprovação do nexo de causalidade, com a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Desta feita, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência do nexo causal e a ausência de remessa ao MP, julgando-se improcedente a demanda com a consequente inversão do ônus sucumbencial. Alternativamente, requer a redução dos honorários para o percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé por interposição de recurso meramente protelatório e ao pagamento dos honorários recursais (ID 123975634).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
IONICE MEDEIROS DOS SABTOS

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 27/08/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato demonstrado boletim de ocorrência e documento médico (IDs 123979472; 123979473 e; 123979474).

Em sua inicial (ID 123979469), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor equivalente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre à seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta irregularidade da documentação médica, verifica-se um elevado crescimento nas demandas com essas mesmas alegações do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, onde sugere uma suposta fraude no recebimento do Seguro DPVAT, vejamos

(ID 97154017):

“Declaro para os devidos fins, não confirmamos a passagem de
IONE MEDEIROS DOS SABTOS
,
com passagem neste hospital na data de 27/08/2018 – 23/09/2018, por não existir em nossos arquivos e nem sistema, consideramos como falso.

Por ser a verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente

30 de setembro de 2020.

Marize Gonçalina Curvo Rondon

Gerente - SPP

Pronto Socorro e Hospital Municipal

Várzea Grande/MT.”

Em 13/10/2020 foi emitida nova declaração pelo hospital informando a ocorrência de adulteração, além de alegar ter a apelada dado entrada no hospital no dia 28/08/2018 – 01/09/2018 demonstrando assim divergência de informações, conforme abaixo transcrito (ID 1239794488):

“Declaro para os devidos fins, confirmamos a passagem

de
IONE MEDEIROS DOS SABTOS
,
com passagem neste hospital na data da Entrada 28/08/2018 com Saída 01/09/2018,

por existir em nossos arquivos e sistema. Onde foi encontrado adulteração na ficha de pedido de avaliação consideramos como falso.

Por ser a verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente

13 de outubro de 2020.

Marize Gonçalina Curvo Rondon

Gerente - SPP

Pronto Socorro e Hospital Municipal

Várzea Grande/MT.”

Assim, diante da evidente divergência de informações e possível adulteração de ficha clínica, somado aos diversos processos que tiverem sentença anulada por este Tribunal em razão da suposta irregularidade da documentação médica, torna-se patente a necessidade de melhor instrução do feito, inclusive com a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de que seja afastada qualquer suspeita de fraude ao Seguro DPVAT.

Além disso, a parte autora anexou aos autos apenas o boletim de ocorrência no qual consta que o acidente ocorreu em 27/08/2018 às 18h00min. e o prontuário médico de forma incompleta pois não há

nenhum exame médico ou laudo que permitam relacioná-los ao suposto acidente, não trazendo aos autos documentos aptos o suficiente a demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta invalidez (ID 123979472; 123979473 e; 123979474).

Registra-se que o prontuário médico juntado aos autos é incompleto, pois além de estar desacompanhado dos laudos e exames supostamente solicitados, quais seja, tomografia computadorizada e RX, inexiste informações capazes de demonstrar de forma inequívoca o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta invalidez.

Há que se esclarecer ainda, que referidos documentos não são suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta lesão dele decorrente porque o
boletim de ocorrência informa que o acidente ocorreu no dia 27/08/2018 às 18h00min

enquanto que o
documento médico existente nos autos registra que o atendimento da parte apelada se deu no dia 27/08/2018 às 18h00min.

Assim, resta patente a necessidade de melhor instrução dos autos e que seja oficiado o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de que seja afastada qualquer suspeita de fraude ao Seguro DPVAT, garantindo-se a complementação da instrução probatória – tendo em vista a necessidade de comprovação inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado.

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa
por insuficiência de provas
imprescindíveis ao deslinde do feito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
e anulo a sentença
a quo
por cerceamento de defesa diante da insuficiência de provas e determino o retorno dos autos à Vara de origem para melhor complementação da instrução probatória e para que se proceda a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para apuração da veracidade dos documentos que instruem os autos.

Ainda, sendo eventualmente constatada a ocorrência de fraude,
sejam imediatamente encaminhados os documentos ao Ministério Público
para as providências que entender necessárias.

No mais, face à anulação do
decisum
, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022